Tribunal: STF
Processo: ARE 1262263
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Município de Pindoba/AL contra acórdão da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRELIMINARES. ÓBICES PROCESSUAIS. NÃO INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. ART. 22 DA LEI 8.906/1994. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CRÉDITO RELATIVO A DIFERENÇAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
    II – Não merecem prosperar as alegações acerca da incidência dos óbices processuais da falta de prequestionamento, de aplicação da Súmula 284/STF e da usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto, o agravado indicou especificamente a violação da legislação federal consubstanciada no art. 22 da Lei n. 8.906/1994.
    III – O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual não é possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, às execuções em face da União, nas quais se busque verbas decorrentes de diferenças do FUNDEF/FUNDEB, não repassadas ao tempo e modo, consoante precedente da 1ª Seção deste Tribunal Superior.
    IV – O disposto nos Embargos de Declaração na SL n. 1.186/DF afasta a suspensão de todas as decisões que tenham autorizado o destaque de honorários advocatícios contratuais em precatórios expedidos pela União para o pagamento de diferenças de complementação de verbas do FUNDEB apenas em relação às execuções decorrentes de ações individualmente propostas por entes públicos.
    V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
    VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
    VII – Agravo Interno improvido”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos artigos 133 e 205, ambos da Carta, bem como ao art. 60, do ADCT. Defende a possibilidade de proceder à retenção honorária contratual mesmo nas ações que versam sobre a complementação do FUNDEF.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “[…]
    Como visto, a análise da questão suscitada no presente Recurso Extraordinário perpassa, inexoravelmente, pelo exame da Lei Federal n. 8906/1994, de modo que eventual afronta à Constituição Federal, se houvesse, seria indireta (ofensa reflexa), o que não legitima a interposição do apelo extremo.
    […]
    Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. Esta Corte tem entendido que, nos casos em que se discute a possibilidade de destaque de parte dos valores decorrentes da condenação para pagamento de honorários advocatícios contratuais, não há questão constitucional a ser analisada. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDEF. VMNA. VINCULAÇÃO DOS VALORES. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.052.305-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EXECUÇÃO. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.130.200-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)
    Essa tese foi reafirmada em outros precedentes específicos, dentre os quais destacam-se os seguintes: AREs 1.114.337-AgR-segundo e 1.001.549-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; ARE 1.102.885-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.001.689-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela municipalidade. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios pelo acórdão recorrido.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator